Tribunal: TJSP
Processo: 0004224-06.2023.8.26.0606
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Indeferimento, sob a alegação de inconstitucionalidade do art. 5o, caput, do referido decreto. Não cabimento. Juízo de conveniência e oportunidade constitucionalmente assegurados ao Presidente da República. Vigência da norma não afastada, em sede de controle de constitucionalidade, pelo C. STF ou pelo Órgão Especial desta

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Indeferimento, sob a alegação de inconstitucionalidade do art. 5o, caput, do referido decreto. Não cabimento. Juízo de conveniência e oportunidade constitucionalmente assegurados ao Presidente da República. Vigência da norma não afastada, em sede de controle de constitucionalidade, pelo C. STF ou pelo Órgão Especial desta Corte. Análise do benefício por esta Turma Julgadora. Supressão de instância. Recurso provido em parte, para determinar a análise dos requisitos do benefício pelo Juízo a quo.